Tribunal: TJSP
Processo: 1015356-87.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Mandado de Segurança. Apreensão de "scooter". Liberação sem o pagamento de multas e taxas de estadia. Mobilidade condicionada ao preenchimento dos requisitos da Resolução CONTRAN No 465/13 (art. 1o, §§2o e 3o). Legalidade do ato. Ciclomotor a exigir registro e licenciamento. Inteligência da Resolução no 555/15. Direito líquido e certo inexistente. Segurança cassada. Reexame necessário provido.